Tribunal: TCU
Processo: 005.091/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3815/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.091/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arilce Freire da Silva Souza (XXX.522.061-XX); Elizabeth Vaz de Figueiredo Moreno Batista (XXX.837.621-XX); Helio Eduardo de Franca (XXX.100.101-XX); Jacy Padilha Ribeiro (XXX.813.351-XX); Jair Francisco Serpa (XXX.053.810-XX); Jose Nereu Carmona (XXX.039.952-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.363.391-XX); Nilo Ismael do Carmo (XXX.330.881-XX); Selvino Ferreira dos Santos (XXX.131.901-XX); Sinval Bispo de Souza (XXX.099.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.